Tribunal: TJMT
Processo: 1003324-96.2019.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003324-96.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUIZ JOSE ORSO - CPF: 093.764.969-49 (APELADO), IVANIA LUCIA ORSO PESAMOSCA - CPF: 526.500.309-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO BMG
S.A.

APELADO(S):

LUIZ JOSE ORSO
.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO CELEBRADO POR PESSOA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO.
CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADE LEGAIS.
DESPOVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de declaração de nulidade de contratos bancários de empréstimo consignado, celebrados por pessoa absolutamente incapaz, condenando a instituição financeira à restituição simples das parcelas descontadas e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se houve regularidade na contratação dos empréstimos consignados celebrados com pessoa absolutamente incapaz;

(
ii
) saber se está configurada a responsabilidade civil da instituição financeira por falha na prestação do serviço;

(
iii
) saber se há dano moral indenizável decorrente dos descontos realizados no benefício previdenciário do incapaz;

(
iv
) saber se é devida a devolução dos valores descontados
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovada a incapacidade civil absoluta da parte autora à época da contratação, inclusive
por ocasião
da ação de interdição ajuizada anos antes da curatela, restou evidenciada a nulidade dos contratos, por ausência de capacidade civil para a prática do ato jurídico.

4. A responsabilidade civil da instituição financeira decorre da falha na prestação do serviço, ao realizar contratação com pessoa em condição de
hipervulnerabilidade
psíquica, o que caracteriza desrespeito ao dever de cautela e diligência exigido do fornecedor de serviços.

5. Os descontos indevidos no benefício previdenciário, realizados com base em contrato nulo, configuram dano moral indenizável, por ultrapassarem o mero dissabor cotidiano e atingirem a dignidade da pessoa humana.

6. O valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais revela-se proporcional à gravidade dos fatos e adequada à finalidade reparatória e pedagógica da condenação.

7.
Na hipótese de comprovação de irregularidade dos descontos, em razão do vício
no negócio jurídico celebrado, é cabível a devolução dos valores descontados, sob pena de enriquecimento ilícito
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É nulo o contrato bancário celebrado por pessoa absolutamente incapaz, ainda que a curatela tenha sido formalizada em momento posterior. 2. A contratação de empréstimo por pessoa com transtornos mentais severos impõe à instituição financeira o dever de indenizar por danos morais decorrentes dos descontos indevidos no benefício previdenciário. 3. A restituição dos valores descontados deve ocorrer
da nulidade do empréstimo celebrado
.”

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 3o, II; 166, I; 884; CDC,
arts
. 14, caput, e 39, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Ap.
Cív
. no 0069490-94.2015.8.13.0439, Rel. Des. Domingos Coelho, 12a Câmara Cível, j. 13.03.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a nulidade dos negócios jurídicos celebrados entre as partes, relativos a empréstimos consignados. Na mesma oportunidade, condenou a instituição financeira apelante à restituição simples de todas as parcelas indevidamente descontadas, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão dos descontos indevidos decorrentes de contrato de empréstimo declarado nulo.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da ausência de conduta ilícita – Regularidade do empréstimo.

2. Da inexistência dos danos morais.

3. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

4.
Da ausência de má-fé para caracterização da repetição de valores
.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
258718259
), rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

O ilustre Representante Ministerial que oficia perante esta Câmara Recursal, em judicioso parecer (ID
275409358
), opina pelo
desprovimento
do recurso em referência.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO BMG S.A.

APELADO(S):
LUIZ JOSE ORSO.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a nulidade dos negócios jurídicos celebrados entre as partes, relativos a empréstimos consignados. Na mesma oportunidade, condenou a instituição financeira apelante à restituição simples de todas as parcelas indevidamente descontadas, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão dos descontos indevidos decorrentes de contrato de empréstimo declarado nulo.

1.

Da ausência de conduta ilícita – Regularidade do empréstimo.

A parte apelante sustenta
que agiu
no exercício regular do direito de efetuar os descontos, em razão da contratação dos serviços, bem como, a sua utilização
, asseverando que “as contratações foram devidamente FIRMADAS E ASSINADAS
, sendo que o banco juntou TODOS os contratos
” (ID 258718249 – p.
4
).

Pois bem.

A
apreciação
jurídica do presente caso demanda a conjugação de elementos de ordem objetiva e subjetiva à incapacidade civil absoluta
,
nos termos
do art. 3o, I
I
, do Código Civil, o qual preceitua, com clareza e rigor normativo, que são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil aqueles que,
por alguma condi
ção,
não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos.

Importa destacar que, no ordenamento jurídico brasileiro, a condição de incapacidade não nasce com a formalização da curatela, mas sim com a existência fática da causa incapacitante. A curatela, neste contexto, possui natureza meramente declaratória e protetiva, sendo um instrumento de tutela processual e administrativa do incapaz, e não um elemento constitutivo da incapacidade civil. O direito protege, desde a origem, o sujeito que não dispõe de discernimento necessário, independentemente de prévio reconhecimento judicial.

No caso
em
exame, ainda que a curatela tenha sido formalizada apenas em 2012, restou documentalmente comprovado nos autos que a ação de interdição foi ajuizada em 2007
, processo no. 0000469-84.2007.8.11.0045
, com base em fatos e laudos médicos que atestavam, já naquela ocasião, a condição psiquiátrica do autor como limitadora de sua autodeterminação civil. A robustez das provas, aliada ao próprio ajuizamento da ação
curatelar
, consubstancia forte indicativo de que, desde aquela data,
em
decorrência de um traumatismo craniano,
o autor se encontrava privado de discernimento, em decorrência de transtornos mentais severos e persistentes.

Dessa forma, os contratos bancários de empréstimo consignado firmados no período entre 2007 e 2012, em nome de pessoa cuja incapacidade já estava clinicamente caracterizada, embora não formalmente declarada, são
nulos de pleno direito, à luz do artigo 166, inciso I, do Código Civil, por ausência de um dos requisitos essenciais à validade do negócio jurídico: a capacidade civil da parte contratante
, senão vejamos:

Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

I -
celebrado
por pessoa absolutamente incapaz;

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência hodierna:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO .
PRELIMINAR- CÂRENCIA DE AÇÃO- RELAÇÃO JURÍDICA NULA. ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO
DEVIDO .
CONFIGURAÇÃO. ARBITRAMENTO. JUROS DE MORA.
INÍCIO .
- Inexiste carência de ação quando satisfeitas as condições exigidas pela legislação processual -
É nulo o negócio jurídico entabulado com pessoa absolutamente incapaz, restituindo as partes ao estado em que antes dele se encontravam -O desconto indevido de valores junto a benefício previdenciário do qual a autora faz jus configura ato ilícito causador de dano moral
-Na fixação do montante indenizatório dos danos morais, utiliza-se como parâmetro: a condição econômica do ofensor; a condição econômica do ofendido; a gravidade da lesão e sua repercussão; e as circunstâncias fáticas do caso - No caso de responsabilidade extracontratual, a indenização por danos morais sofre incidência de juros de mora a partir do evento danoso, ao percentual de 1% ao mês (Súmula no 54 do STJ), e de correção monetária a partir da prolação da sentença, pelos índices divulgados pela CGJMG.

(TJ-MG - AC: 00694909420158130439 Muriaé, Relator.: Des.(a) Domingos Coelho, Data de Julgamento: 13/03/2019, 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/03/2019) (
g.n
.)

Ademais
, importante trazer à baila o texto legal do art. 39, IV do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[...]

IV -
prevalecer-se
da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

Desse modo, tenho que a prestação do serviço pela parte apelante foi deficiente, uma vez que, ficou evidenciada nos autos o desconto indevido
em benefício previdenciário,
relativo
a parcelas de empréstimo
consignado nulo, devendo ser mantida a r. sentença
.

2. Da ausência de comprovação de ocorrência dos danos morais.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do indevido desconto perpetrado pela instituição financeira apelante, no benefício previdenciário da parte apelada, oriundo de empréstimo consignado
nula, em razão da incapacidade civil absoluta do apelado
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

E, no caso dos autos, ao se deparar com contratante beneficiário do INSS, portador de distúrbios psíquicos graves e já submetido a ação
curatelar
em trâmite, era esperado que o banco adotasse conduta proativa, diligente e cautelosa, o que não ocorreu.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços,
penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, indenizáveis, portanto

Em remate
. A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrente
de contrato de empréstimo nulo
é capaz de ensejar abalo moral que transpõe o mero aborrecimento cotidiano, motivo pelo qual, não há que se falar em inocorrência do dano moral indenizável.

Devendo
, por consequência,
ser rejeitado a tese
recursal
da parte apelante,
diante da
comprova
ção d
a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, ante a falha na prestação do serviço.

3. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, para recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, pois que, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

4.
Da ausência de má-fé para caracterização da repetição de valores.

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados em decorrência dos contratos nulos,
a devolução simples é medida que se impõe, não merecendo guarida o referido pleito recursal.

Is
so porque, a restituição simples não desonera a instituição financeira de sua falha, mas preserva o equilíbrio entre a vedação ao enriquecimento ilícito
, uma vez que restou comprova
da
a responsabilidade civil do banco
.

Portanto, deve o banco restituir integralmente os valores descontados, devidamente corrigidos, a fim de recompor o patrimônio do consumidor lesado e restaurar a situação anterior ao ato nulo
, sob pena de enriquecimento ilícito
(art. 884, do C
ódigo Civil
)

Diante dessas considerações, rejeito o presente pleito recursal

Conclusão

Por essas razões,
em consonância
ao
parecer ministerial
,
conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se,
na integralidade
, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o §11o do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro a condenação em honorários sucumbenciais para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025